Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido monitório e condenou a requerida ao pagamento da quantia representada pelas cártulas de cheque.
2. É prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito (inteligência da súmula 531/STJ). No entanto, nada impede que o emitente do título discuta a causa debendi.
3. Incumbe ao emitente da cártula, demandado em ação monitória apresentar razões para afastar a obrigação nela estampada, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).
4. In casu, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer elemento de prova que tornasse insubsistente o direito de crédito afirmado pela parte autora, deixando de comprovar o pagamento integral do débito consubstanciado nas cártulas de cheque.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.